Tribunal: STF
Processo: HC 205561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2021, por Eder Dias Maniuc, advogado, em benefício de Agatha Emely Santos Pires, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 679.165/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.11.2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Sérgio Ricardo Biella, no plantão judiciário da Comarca de Araçatuba/SP (e-doc. 37). Tem-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 11h30, no imóvel localizado à Avenida Joaquim Ciciliati, 3259, Fundos, Jardim Sumaré, nesta cidade e Comarca de Birigui, AGATHA EMELY SANTOS PIRES, qualificada nos autos, guardava 11,278 kg (onze quilos, duzentos e setenta e oito gramas de maconha) de maconha, distribuídos em 11 (onze) tabletes e 11 (onze) porções, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls. 25 e 89/91. 
    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, LEONARDO POIATE DE CARVALHO, qualificado nos autos, concorreu para que Agatha Emely Santos Pires, guardasse 11,278 kg (onze quilos, duzentos e setenta e oito gramas de maconha) de maconha, distribuídos em 11 (onze) tabletes e 11 (onze) porções, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de fls. 25 e 89/91. 
    Conforme foi esclarecido, no dia dos fatos, os policiais militares Daniel e Tiago estavam em patrulhamento, quando foram abordados por um transeunte que não quis se identificar, o que lhes disse que, no dia anterior, havia visto LEONARDO POIATE deixar um saco preto contendo grande quantidade de maconha na casa de AGATHA. 
    Ante tal informação, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde foram atendidos por Priscila, a qual lhes explicou que AGATHA residia nos fundos do imóvel, porém estava ausente naquele momento, pois trabalhava como diarista. Assim, com autorização de Priscila, ambos os policiais ingressaram no imóvel e se aproximaram da porta da edificação dos fundos, onde AGATHA residia. Nesta ocasião, sentiram forte odor de maconha, razão pela qual acionaram outra equipe para que buscasse AGATHA no trabalho, onde ela foi encontrada e, após ser cientificada da situação, admitiu que havia droga em sua casa, sendo, de imediato, conduzida para o local. 
    Tão logo chegou em sua casa, AGATHA abriu a porta, franqueou a entrada dos policiais e acompanhou as busca no imóvel. Após varredura, mais precisamente na cozinha, foi apurado que AGATHA guardava e mantinha em depósito um saco preto, contendo em seu interior 11 (onze) tabletes de maconha, bem como mais 11 (onze) porções da mesma droga já embaladas para a mercancia. Havia, ainda, rolo de papel filme e balança de precisão. 
    Diante das evidências, AGATHA foi presa em flagrante e confirmou que guardava a droga para LEONARDO POIATE, o qual havia entrado em contato com ela na véspera e lhe pedido para guardar a droga na casa dela” (fls. 4-5, e-doc. 13 – grifos nossos). 
    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2278600-22.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal paulista. Esta a ementa do acórdão:
     “Habeas Corpus com pedido liminar – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição pelas demais cautelares – Alegação de insuficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva, de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de desproporcionalidade da medida, notadamente pelo cenário da pandemia de COVID-19 – Decisão que decretou a prisão cautelar da paciente bem fundamentada, entendendo presentes os pressupostos da prisão preventiva – Crime que, por sua natureza, gravidade e violência, demonstra a personalidade deturpada da paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Eventuais condições favoráveis da paciente não garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos constantes dos autos – Presentes os pressupostos da prisão preventiva – Inviabilidade de realizar ilações do suposto desfecho da ação penal nesta estreita via do habeas corpus a ensejar qualquer antecipação do mérito, não se vislumbrando, por ora, qualquer desproporcionalidade na manutenção da segregação da paciente – Insuficiência das demais cautelares no caso concreto – Pandemia de Covid 19 – Recomendação do CNJ que não tem efeito vinculante, automático e irrestrito – Necessidade de análise do caso concreto – Ausência de indícios de que a paciente esteja com sua saúde em cheque ou pertença a grupo de risco – Poder Público que têm tomado todas as medidas cabíveis ao controle da doença no sistema prisional – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada” (fls. 2-3, e-doc. 11). 
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 679.165 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em 16.8.2021, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de AGATHA EMELY SANTOS PIRES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida e preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (fls. 118-119). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem (fls. 16-26), em v. acórdão assim ementado (fl. 262): (…)
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante postula a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar por ser mãe de menor de 4 (quatro) anos de idade. a teor do art. 318, V do CPP. 
    A liminar foi indeferida às fls. 111-112 e as informações foram prestadas às fls. 116-144. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 146-148, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, de acordo com a seguinte ementa (fl. 146): 
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CABÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXACERBADA DE ENTORPECENTE APREENDIDO (11KG DE MACONHA). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.’
    É o relatório. Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’. 
    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 
    Neste mandamus, pretende a defesa demonstrar o constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente, tendo em vista que a acusada tem direito à prisão domiciliar por ser genitora de menor de 4 anos de idade, a teor do art. 318 do CPP. 
    Do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que o eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2278600-22.2020.8.26.0000, objeto do presente writ, sequer apreciou tal controvérsia, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ilustrativamente: (…)
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 12).
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser a paciente “primária e também não ostentar passagens pela Justiça da Infância e Juventude. A autuada é mãe e responsável por uma criança de três anos de idade. Os policiais relatam que não foi necessário o uso de algemas porque a autuada não resistiu à prisão. Também confessou a prática delituosa. Por fim, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça e, por conta do período de pandemia, e segundo recomendações do CNJ e demais órgãos de regulação, a prisão cautelar neste momento deve ser excepcional, a última medida” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Argumenta que “a paciente é MÃE de uma criança e, por ocasião da prisão da sua prisão, a paciente se encontrava em seu trabalho (conforme declaração em anexo), e sua filha M H S R, de apenas 4 (quatro) anos de idade, se encontrava na ‘Creche Municipal’, conforme certidão de nascimento em anexo. Por tal motivo, descabe, até mesmo por motivo de cuidados da saúde da infante, a manutenção do encarceramento acautelatório” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que, preenchidos os pressupostos do art. 318 do Código de Processo Penal, “a mulher, presa, deverá ser admitida a cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Destaca “o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, sufragado nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Ressalta “a situação excepcionalíssima na qual se amolda a Acusada. Inclusive, saliente-se, esse desiderato encontra apoio no ordenamento constitucional, mormente segundo rege o art. 1°, inc. III (princípio da dignidade humana) e, ainda, art. 6° (proteção à maternidade), um e outro da Constituição Federal. Outrossim, abriga-se ao entendimento destacado no art. 40 e art. 41, inc. VII, da Lei de Execução Penal, bem assim à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 8°, §§ 5° e 10°)” (fl. 12, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, REQUER de Vossa Excelência, a CONCESSÃO DA LIMINAR, EM HABEAS CORPUS, CONCEDENDO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, da paciente AGATHA EMELY SANTOS PIRES, atualmente presa e recolhida no Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto/SP, sob matricula SAP nº 1.231.195, caso haja a a devida concessão, sob a égide do art. 318, inc. V, do CPP, a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, razão qual, por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura da paciente, que declara que irá residir na casa de sua genitora Sr. Juliana, a Rua Liberdade, nº 63 – Vila Roberto – Birigui/SP, onde desde já, se compromete em comparecer a todos atos e chamamentos processuais” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    6. Em 23.8.2021, requisitei ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, em especial quanto à tramitação da Ação Penal n. 1501677-30.2020.8.26.0603 e quanto à conversão da prisão em flagrante da paciente em custódia preventiva.
    7. Pelo ofício recebido neste Supremo Tribunal em 26.8.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP prestou as informações requisitadas nos seguintes termos:
     “Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações que me foram requisitadas, referente ao Habeas Corpus nº 205561 em epígrafe, no qual figura como impetrante o i. advogado Eder Dias Maniuc e a paciente AGATHA EMELY SANTOS PIRES. 
    Trata-se de ação penal movida pela Justiça Pública, que imputa à paciente AGATHA EMELY SANTOS PIRES e Leonardo Poiate de Carvalho, a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 11h30min, na Avenida Joaquim Ciciliati, n. 3259, Jardim Sumaré, nesta cidade e comarca de Birigui, guardava 11,278 Kg (onze quilos, duzentos e setenta e oito gramas) de maconha, distribuídos em 11 (onze) tabletes e 11 (onze) porções, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 25 e 89/91.
    A prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva (fls. 42/43), onde foram expostas as razões concretas para manutenção da custódia cautelar do paciente. Naquela ocasião, o juiz plantonista asseverou que não cabia concessão de prisão domiciliar porque a ré não havia juntado a certidão de nascimento da filha menor.
    A denúncia foi oferecida em 7/1/2021, e foi determinada a notificação da paciente para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias (fl. 104).
    A paciente foi notificada e apresentou a defesa escrita às fls. 114/121, na qual a defesa pediu sua liberdade provisória e, subsidiariamente, a prisão domiciliar, no entanto, naquela ocasião, novamente não trouxe a certidão de nascimento da criança. 
    Por consequência, na decisão de fls. 175/176, a prisão da paciente foi reanalisada, nos termos do pacote anticrime (90 dias), ocasião em que a custódia foi mantida,com o indeferimento do pedido formulado pela defesa em sua resposta escrita. 
    Quanto ao solicitado andamento do processo, informo que, após apresentação da defesa escrita, a denúncia foi recebida e designou-se audiência de instrução debates e julgamento para o dia 17/11/2021 (fls. 205/206).
    O feito, portanto, encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução. 
    Às fls. 239/240, novamente foi feita a reanálise da prisão preventiva da paciente, em atenção ao determinado no pacote anticrime, a qual foi mantida.
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2278600-22.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida e, ao final, a ordem foi denegada(fls. 79 e 291/301).
    No tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar, necessários alguns esclarecimentos sobre o trâmite desse pedido.
    Inicialmente, no final da resposta escrita, apresentada em 18/1/21, a defesa pediu a liberdade provisória da paciente e, de forma genérica e subsidiária, solicitou a prisão domiciliar, juntando algumas fotos da paciente com uma criança, mas deixando de instruir o pedido com a certidão de nascimento da suposta filha menor (fls.114/128). 
    Na decisão de fls. 175/176, proferida em 22/2/2021, os pedidos foram analisados e, até a prolação daquela decisão, a defesa ainda não havia juntado a certidão de nascimento da suposta filha menor.
    Somente após o indeferimento dos pedidos da defesa, esta, em 04/03/2021, juntou a certidão de nascimento da menor (fls. 188/191), mas, em momento algum, formulou novo pedido com base no novo documento, limitando-se a pedir o deferimento de sua juntada:
    ‘Inicialmente, cumpre, com a devida vênia, salientar, que a ora ré, tem filha menor, com 3 anos de idade, onde na qualidade de mãe, sustenta com o fruto do seu trabalho, e tem a guarda, hoje, enquanto presa, está provisoriamente com seus avós, era cuidadora do idoso, Roberto Jabrayan, que ainda é sua testemunha, confirmando, ser pessoa de confiança no local de trabalho. (declaração nos autos).
    Requer a Vossa Excelência, a juntada dessa certidão de nascimento, nos presentes autos.
    Assim, requer a Vossa Excelência, o deferimento da juntada’.
    Assim, se algum pedido foi feito com base nesse documento, não foi em primeiro grau, podendo, talvez, ter sido utilizado para instruir o Habeas Corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, o qual, aliás, teve a liminar indeferida e, ao final, a ordem denegada (fls. 291/301). 
    Como somente houve pedido de juntada do documento, sem qualquer pedido, este juízo deferiu a juntada na decisão de fl. 196, proferida em 26/2/2021:
    ‘Fl. 196 - Defiro a juntada dos documentos de fls. 186 e 191. (...)
    Após, tendo em vista que não há outros pedidos a serem analisados, tornem os autos conclusos, oportunidade em que será designada audiência de instrução’.
    No mais, acaso a defesa tivesse feito pedido de prisão domiciliar assim que juntou a certidão de nascimento da filha, com a devida vênia, o caso seria de indeferimento, no humilde entendimento deste juízo de primeiro grau. 
    Primeiro, porque a paciente praticou tráfico de drogas no imóvel onde reside com a própria filha menor, situação que, ao que parece, impediria a concessão da prisão domiciliar, consoante jurisprudência dos tribunais. 
    Segundo, porque a quantidade de drogas (mais de 11 quilos de maconha) aponta a gravidade da situação, a periculosidade da ré e o risco da menor em ficar com a mãe na residência.
    Por fim, a defesa, às fls. 130/132, juntou documentos informando que uma das atividades da paciente é de vendedora dos produtos AVON, o que contraria a própria pretensão da paciente, que pleiteia a concessão de prisão domiciliar para cuidar da filha menor e também por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo informa que irá trabalhar como vendedora autônoma (venda direta).
    Respeitosamente, tomo a liberdade de acrescentar ao conjunto de informações prestadas, cópias das principais peças dos autos, senha dos autos, visando tornar o mais transparente possível o tratamento e o respeito dispensados à paciente. 
    Sendo o que me cumpria informar a respeito do presente Habeas Corpus, impetrado, apresento a vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos, permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos” (e-doc. 33). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 679.165/SP.
    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 25.8.2021, não tendo sido interposto recurso. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    10. Anote-se que o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido suscitado apenas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator sob pena de indevida supressão de instância.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    12. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente.
    Ao converter a prisão em flagrante da paciente em custódia preventiva, o Juiz de Direito Sérgio Ricardo Biella, no plantão judiciário da Comarca de Araçatuba/SP, assentou:
    “Durante a abordagem policial envolvendo a autuada, foram apreendidos em sua residência 11 tabletes de maconha, 11 porções menores da mesma droga, com peso total de 11.240,00 gramas, uma balança de precisão, além de material para o embalo da droga. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que a autuada está envolvida com a prática do tráfico de entorpecentes em larga escala, denotando, a princípio, participação em organização criminosa, sendo sua custódia cautelar medida que se impõe, a despeito de sua primariedade. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta da autuada. 
    A acusação que pesa contra a autuada é grave, do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, razão pela qual a garantia da ordem pública reclama a manutenção de sua custódia cautelar. 
    O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, e os artigos 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal, determinaram a concessão de prisão domiciliar às presas provisórias ou a aplicação de medidas cautelares, que sejam gestantes ou que tenham filhos de até 12 anos de idade. Porém, não há nos autos nenhum documento a justificar tal benesse à ela. Ressalte-se, que tal condição poderá ser reanalisada pelo Juiz Natural da causa. 
    Assim, estando presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de AGATHA EMELY SANTOS PIRES. Expeça-se mandado de prisão” (e-doc. 37 – grifos nossos). 
    13. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 
    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 
    É de se registrar que este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.
    14. Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de uma filha menor de doze anos, tem-se a imputação de crime de tráfico de entorpecente, tendo sido demonstrada sua periculosidade pela gravidade concreta da conduta, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido (11,27